Tribunal: TJPA
Processo: 0805854-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805854-76.2022.8.14.0301

APELANTE: JOAO DOS SANTOS ATAIDE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0805854-76.2022.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
JOAO DOS SANTOS ATAIDE

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta com o objetivo de obter promoção funcional, por ressarcimento de preterição, da graduação de 2º Sargento para Subtenente, com efeitos financeiros retroativos. Alega o apelante que, apesar de preencher os requisitos legais, não foi promovido em razão da omissão administrativa na oferta de cursos de formação e nos atos de promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão à promoção está atingida pela prescrição do fundo de direito; e (ii) estabelecer se, no período não prescrito, o autor preenche os requisitos legais para a promoção à graduação de Subtenente por ressarcimento de preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão à promoção militar por ressarcimento de preterição constitui ato de efeito concreto e, por isso, está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado da data em que o militar teve ciência da omissão administrativa.

A inércia do apelante por mais de duas décadas em relação às promoções supostamente devidas em 1999, 2004 e 2011 implica a incidência da prescrição do fundo de direito, fulminando os pedidos correspondentes.

Quanto ao período posterior a 2017, não há prova de que o apelante tenha sido preterido em relação a militares mais modernos ou que existissem vagas disponíveis não preenchidas por erro administrativo.

A promoção por ressarcimento exige o cumprimento de requisitos legais cumulativos, como inclusão em Quadro de Acesso, aptidão em inspeção de saúde, aprovação em teste de aptidão física e existência de vaga, não bastando o simples decurso de tempo.

O apelante não demonstrou, nos autos, o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação estadual aplicável (Leis Estaduais nº 5.250/85, 6.669/04 e 8.230/15), nem apresentou prova documental de sua inclusão em Quadro de Acesso ou de preterição efetiva.

A intervenção judicial para promover militar sem a comprovação de todos os requisitos legais violaria a separação dos poderes e comprometeria a organização da carreira militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de promoção funcional por ressarcimento de preterição prescreve em cinco anos a partir da data em que o militar teve ciência da omissão administrativa.

A promoção por ressarcimento exige a comprovação cumulativa dos requisitos legais, inclusive a existência de vaga e a inclusão em Quadro de Acesso.

A ausência de cursos de formação, por si só, não gera direito à promoção se não houver prova de preterição e de preenchimento dos demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 373, I; Leis Estaduais nº 5.250/85, 6.669/04 e 8.230/15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1758206/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.09.2018, DJe 27.11.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.02.2013; STJ, REsp 1.186.889/DF, Rel. Min. Castro Meira, DJe 02.06.2010.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOÃO DOS SANTOS ATAÍDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Promoção em Ressarcimento de Preterição ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em sua peça exordial, o autor, ora apelante, alega ser policial militar desde 1989 e que, ao longo de sua trajetória, sofreu estagnação na carreira por culpa exclusiva da Administração Pública, que não teria viabilizado cursos de formação e o fluxo regular de promoções.

Sustenta que possuía direito à promoção à graduação de Cabo em 1999 e que, respeitados os interstícios legais, deveria ter passado à inatividade na graduação de Subtenente, e não como 2º Sargento, como de fato ocorreu.

Argumenta que a ausência de oferta de cursos de formação militar não pode constituir óbice à sua ascensão funcional, pleiteando o reconhecimento do ressarcimento por preterição com efeitos financeiros retroativos a 2011.

O Estado do Pará, em sede de contestação e contrarrazões, suscitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito, asseverando que a ação foi proposta décadas após os fatos geradores. No mérito, defendeu a inexistência de prova de preterição e o não preenchimento dos requisitos legais pelo militar.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, ante a ausência de interesse público primário.

É o breve relatório. Passo a fundamentar o voto.

VOTO

I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

Ab initio
, submeto à análise deste Colegiado a prejudicial de prescrição, que no presente caso não se limita apenas às parcelas retroativas, mas alcança o próprio
fundo de direito
pleiteado pelo apelante.

É cediço que as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No caso em tela, o apelante busca a revisão de atos de promoção e o reconhecimento de ressarcimento por preterição com base em fatos que teriam ocorrido em 1999, 2004 e 2011. Ocorre que a pretensão de se revisar ato de promoção, ou de questionar a omissão administrativa em promovê-lo, constitui o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
ato de efeito concreto
.

Diferente das situações que envolvem apenas o pagamento de vantagens pecuniárias (trato sucessivo), o pedido de promoção ataca o "
status quo
" da carreira militar. Portanto, o prazo prescricional para questionar a ausência de promoção inicia-se no momento em que o militar entende que seu direito foi violado (teoria da
actio nata
).

Permitir que um servidor militar questione, após décadas, a validade de quadros de acesso ou a ausência de cursos de formação ocorridos há mais de vinte anos violaria frontalmente o princípio da
segurança jurídica
e da estabilidade das relações administrativas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a pretensão de revisão de atos de promoção na carreira militar caracteriza a prescrição do fundo de direito, extinguindo a própria pretensão de fundo se não exercida no quinquênio legal.

Por oportuno e em atenção ao modelo de precedentes, transcrevo integralmente a ementa do julgado paradigma do STJ mencionado na decisão que ora adotamos como baliza:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1.

Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2.

A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3.

"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4.

Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)"

Na esteira desse entendimento, a omissão administrativa — caso existente — em promover o militar gera o direito à ação no exato momento em que a promoção deveria ter ocorrido e não foi. Se o militar permanece inerte por mais de cinco anos, opera-se a prescrição sobre a própria possibilidade de se discutir aquela graduação específica.

No caso concreto, tendo a ação sido ajuizada em 04/02/2022,
ACOLHO A PREJUDICIAL PARA DECLARAR PRESCRITA
a pretensão do autor em relação a qualquer ato de promoção ou fato ensejador de preterição anterior a
04/02/2017
. Com isso, ficam fulminados os pedidos referentes às graduações de Cabo e Sargento que o autor alega ter direito nos anos de 1999, 2004 e 2011.

Resta, portanto, a análise do mérito apenas no que tange ao período não alcançado pelo prazo prescricional, notadamente o pedido de promoção à graduação de Subtenente.

Superada a prejudicial, a questão meritória remanescente cinge-se em verificar se o apelante comprovou o preenchimento dos requisitos para a promoção à graduação de Subtenente por ressarcimento de preterição.

O ressarcimento por preterição é instituto excepcional que visa recompor a carreira do militar que, mesmo preenchendo todos os requisitos legais, deixou de ser promovido por erro ou omissão injustificada da Administração.

Importa consignar que a promoção militar não é automática pelo simples decurso do tempo (interstício). Trata-se de ato administrativo vinculado à observância de critérios cumulativos estabelecidos na legislação de regência (Leis Estaduais nº 5.250/85, 6.669/04 e 8.230/15).

A Lei Estadual nº 8.230/2015, atualmente em vigor, estabelece no seu art. 13 as condições indispensáveis para a promoção, destacando-se a aptidão em inspeção de saúde, teste de aptidão física (TAF), inclusão em Quadro de Acesso e, primordialmente, a
existência de vaga
.

Compulsando os autos, verifica-se que
o apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de preterição efetiva
.
Não há prova de que militares mais modernos tenham sido promovidos em seu lugar ou de que existissem vagas disponíveis para a graduação pleiteada que não foram preenchidas por erro administrativo
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O apelante não acostou comprovantes de conclusão de cursos de habilitação necessários para a graduação de Subtenente, tampouco demonstrou ter sido julgado apto em inspeções de saúde ou testes de aptidão física nos períodos correspondentes.

A ausência de cursos de formação, por si só, não gera direito à promoção por ressarcimento se o militar não comprovar que possuía os demais requisitos e que a vaga existia.

Permitir a promoção sem a prova de vaga e de preenchimento dos requisitos legais importaria em indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

No que tange à graduação de Subtenente, as Leis nº 5.250/85 e 8.230/15 exigem rigorosa observância ao Quadro de Acesso e comportamento disciplinar "BOM", elementos que não foram cabalmente demonstrados neste processo.

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a promoção por antiguidade ou merecimento exige a comprovação de vaga disponível, não sendo lícito ao Judiciário presumir a preterição.

Desta feita, inexistindo prova documental de que o nome do apelante figurou em Quadro de Acesso ou de que este foi preterido em benefício de outrem, a manutenção da improcedência é imperativa.

O fato de o militar já se encontrar na reserva remunerada corrobora a estabilização de sua situação funcional, não cabendo revisão baseada em conjecturas sobre o que "poderia ter ocorrido" se a Administração tivesse agido de forma diversa.

A blindagem da carreira militar exige o respeito ao fluxo hierárquico e aos limites de efetivo fixados em lei, sob pena de desorganização administrativa e impacto financeiro sem lastro legal.

Assim, conclui-se que o apelante não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito. O Superior Tribunal de Justiça reforça que a pretensão de revisão de atos administrativos de promoção prescreve em cinco anos, caracterizando-se a prescrição do fundo de direito, o que fulmina a maior parte do pleito autoral.

Ante a ausência de prova de preenchimento dos requisitos cumulativos para o período não prescrito, a sentença não merece qualquer reforma.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Ficam as partes advertidas quanto à interposição de recursos protelatórios, nos termos dos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/02/2026